Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717171-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: VINICIOS FRAGOSO MANES, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, na forma do art. 932, III do CPC. Na hipótese, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimado o réu/apelante para recolher o preparo recursal, em 5 dias, tendo o prazo transcorrido in albis (ID 35214440, 35362303 e 35691453), o que resulta na inadmissibilidade do presente recurso, ante a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora